Tribunal: TJDFT
Processo: 0706226-22.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Processo : 0706226-22.2021.8.07.0018 DECISÃO Cuida-se de apelação da r. sentença (id. 35033299) denegatória do mandado de segurança impetrado por PEDRO JOSÉ FERREIRA TABOSA contra ato do COMANDANTE GERAL E DIRETOR GESTÃO PESSOAL – PMDF. Adoto, em parte, o relatório da sentença: Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por PEDRO JOSE FERREIRA TABOSA contra ato da COMANDANTE GERAL E DIRETOR GESTÃO PESSOAL PMDF, no qual pretende a declaração de nulidade do ato administrativo que culminou com descontos de “contribuições de pensão militar (41151) e pensão militar adicional (41152)”, em seus proventos. Para tanto, sustenta ser Coronel reformado da Polícia Militar do Distrito Federal e que recebe os proventos de aposentadoria regidos pela Lei n. 10.486/02, sobre os quais há incidência de desconto referente à contribuição de pensão militar e pensão militar adicional. Verbera que por ter exercido, quando em atividade, o cargo comissão de Comandante Geral da Polícia Militar do Distrito Federal, foram incorporados aos seus proventos a Gratificação de Representação Militar. Alega que, quando do ingresso na inatividade passou a receber os proventos de aposentadoria em folha suplementar. Destaca que desde agosto de 2021 deu-se início ao desconto nos proventos da Gratificação de Representação Militar de parcelas referentes à contribuições de pensão militar e pensão militar adicional, o que, ao seu ver, seria indevido, visto que Leis Distritais no 213/1991 e 807/1994 que tratam da Gratificação de Representação Militar não obrigam o referido desconto. Salienta a ilegalidade dos descontos aplicados pela autoridade impetrada. Acrescento que o Juízo singular indeferiu o pedido liminar (id. 35033274), deferiu a inclusão do Distrito Federal no feito e, ao cabo, denegou a segurança, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inc. I, do CPC. Fundamentou que, “ao contrário do que alega o impetrante, a questão acerca da pensão militar é tratada em leis especificas, cuja disciplina sofreu considerável alteração com a publicação da Lei no 13.954/2019, inclusive no que tange à contribuição de pensão militar devida também pelos militares integrantes da Polícia Militar do Distrito Federal”. Recorre o impetrante (id. 35033302). Sustenta a impossibilidade de descontos de contribuições de pensão militar e pensão militar adicional, em seus proventos, pois a legislação que autorizou o abatimento é inaplicável à corporação militar do Distrito Federal. Defende incabível a aplicação direta da Lei n. 13.954/2019, vez que é necessária a edição de norma específica, conforme disposições do art. 21 e art. 24 do Decreto 667/69. Anota diferença entre a “gratificação de representação” e a “gratificação de representação militar”, pois instituídas por regramentos legais distintos, de modo que impossibilita a incidência de desconto da referida contribuição sobre a totalidade da remuneração do inativo, não sendo aplicável a instrução normativa n. 05/2020, da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia. Acrescenta que a Lei n. 3.765/1960 é direcionada aos militares das Forças Armadas, e não à Forças Militares do Distrito Federal. Registra que a “Lei no 10.486/2002 instituiu e regulamenta as pensões militares para desconto (art. 28, I) das contribuições exclusivamente na remuneração e proventos (art. 1o e 20) constituídos pela própria lei e, em momento algum, até porque não pode, nem por analogia, direciona pensões para desconto nos proventos do Apelante, denominados de gratificação de representação militar (GRM), disposta nos contracheques do sistema SIGRHnet/GDF, instituída e regulamentada pelas Leis Distritais no 213/1991 e 807/1994 e pagos com recursos próprios do GDF”. Aponta violação ao princípio constitucional da legalidade tributária, na medida em que um simples parecer administrativo não pode substituir normas e leis especificas. Suscita incidente de assunção de competência, por envolver relevante questão de direito, com grande repercussão social, nos termos do art. 926 e 947 do CPC, diante de suposta divergências neste Tribunal de Justiça. Argui, subsidiariamente, pelo reconhecimento incidental da inconstitucionalidade da Lei n. 13.965/2019, incidenter tantum, com fundamento no art. 97 da CF e nos termos dos arts. 948 a 950 do CPC. Pede a concessão da tutela de urgência recursal para determinar que a autoridade coatora se abstenha dos descontos de contribuições de “pensão militar” e “pensão militar adicional” nos proventos (GRM) do apelante. No mérito, requer o provimento da apelação para reformar a r. sentença, a fim de compelir a autoridade coatora a cessar os descontos de contribuições de “pensão militar” e “pensão militar adicional”. Contrarrazões (id. 35033307), pelo não provimento recursal. É o relatório. Analiso o pedido liminar. A tutela provisória de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Ademais, de acordo com o art. 7o, inc. III, da Lei no 12.016/09, a medida liminar no mandado de segurança pressupõe a presença cumulativa do fundamento relevante e da possibilidade de o ato impugnado resultar a ineficácia da medida, se deferida ao final. Em sede preliminar, não vejo evidenciados os requisitos autorizadores da concessão da liminar. Isso porque, prima facie, ainda que a partir de uma análise perfunctória, apropriada para este momento processual, carece a probabilidade de direito do apelante. A Constituição Federal estabelece que compete à União organizar e manter a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (art. 21, inc. XIV). O Decreto-Lei n. 667, de 2 de julho de 1969, que trata acerca da organização da Polícia Militar do DF - foi acrescido do art. 24-C, dispondo que “incide contribuição sobre a totalidade da remuneração dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, com alíquota igual à aplicável às Forças Armadas, cuja receita é destinada ao custeio das pensões militares e da inatividade dos militares”, nos termos da Lei na 13.954/19. A Lei n. 10.486/2002, em seu art. 20, dispõe que os proventos de inatividade percebidos pelos servidores integrantes da PMDF são compostos de diversas verbas, dentre elas a Gratificação de Representação Militar. Art. 20. Os proventos na inatividade remunerada são constituídos das seguintes parcelas: I - soldo ou quotas de soldo; II - adicional de Posto ou Graduação; III - adicional de Certificação Profissional; IV - adicional de Operações Militares; V - adicional de Tempo de Serviço; VI - gratificação de representação. [...] § 2o Aplica-se o disposto neste artigo ao cálculo da pensão militar. § 3o O militar transferido para a reserva remunerada ex officio, por haver atingido a idade limite de permanência em atividade, no respectivo posto ou graduação, tem direito ao soldo integral (Grifado) Por sua vez, a Lei n. 3.765/1960, modificada pela Lei n. 13.954/2019, estabelece que a contribuição para a pensão militar incidirá sobre as parcelas que compõem os proventos na inatividade e sobre o valor integral da quota-parte percebida a título de pensão militar. Assim sendo, a conduta do impetrado se reveste de legalidade, de maneira que o apelante é sujeito passivo da obrigação legal, pois a referida parcela integra os proventos na inatividade remunerada. Logo, inviável, sobretudo nesta sede de cognição sumária, concluir que a exigibilidade da contribuição é ilegal, ou que dependa de edição de uma nova lei. Ademais, em se tratando de medida liminar em face da Fazenda Pública, deve ser observado, também, o disposto no art. 1o, § 3o, da Lei no 8.437/92, por força do art. 1.059 do CPC e art. 1o da Lei 9.494/97, estabelecendo que a medida liminar não pode esgotar, no todo ou em parte, o objeto da ação, e, no caso, o provimento confunde-se com o mérito da demanda. Ante o exposto, indefiro a tutela provisória. Tendo em vista o art. 178 do CPC e o art. 5o da Recomendação CNMP no 34/2016, bem assim a indispensabilidade de ouvir o membro do Ministério Público em ofício no segundo grau de jurisdição, consoante a disposição do art. 2o da Recomendação CNMP no 34/2016[1], encaminhem-se os autos para manifestação da d. Procuradoria de Justiça, nos termos do art. 87, V, do RITJDFT. Intimem-se. Após, à conclusão para relatório e pauta. Brasília – DF, 4 de agosto de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Art. 2o A identificação do interesse público no processo é juízo exclusivo do membro do Ministério Público, sendo necessária a remessa e indevida a renúncia de vista dos autos.